Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REGISTRO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE FECHADO PARA SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o requerente pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) afastamento da agravante da reincidência; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) alteração do regime inicial do fechado para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da agravante da reincidência; (iv) reconhecer o benefício do tráfico privilegiado; (v) alterar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
4. O depoimento prestado pelo agente policial que realizou o flagrante têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Não há como acolher a tese de desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para aquele descrito no artigo 28 do mesmo diploma legal quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância.
6. Caracterizada a reincidência quando o registro criminal trata de trânsito em julgado anterior ao crime indicado na exordial acusatória, sem o decurso do prazo depurador descrito no Código Penal.
7. A reincidência do sentenciado, específica ou não, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
8. Tratando-se de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, mas de réu reincidente, necessária a fixação do regime prisional fechado para cumprimento de pena, por expressa previsão do artigo 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policial, prestado em juízo sob contraditório e em consonância com demais elementos probatórios, possui força probante suficiente para embasar condenação e inviabilizar a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD. 2. o fato de o réu ser usuário de drogas não impede a traficância, motivo pelo qual não inviabiliza a condenação pelo tráfico de entorpecentes. 3. Correta a incidência da agravante da reincidência quando o acusado possui registro criminal por fatos e trânsito em julgado anteriores ao crime em análise, sem decurso do período depurador. 4. A reincidência do réu, seja ela específica ou não, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 5. Tratando-se de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, mas de réu reincidente, necessária a fixação do regime prisional fechado para cumprimento de pena, por expressa previsão do artigo 33 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, §§2o e 3o; 44; 59; 63, 68; 77. Lei 11.343/06: arts. 28, 33, caput; e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004593, 0741709-62.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 2020146, 0715635-73.2021.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2004641, 0734986-27.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe 06/06/2025.